Tribunal: TJDFT
Processo: 0751165-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751165-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Januzzi e Turquino Advogados Associados Agravada: Santo André Planos de Assistência Médica Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Januzzi e Turquino Advogados Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728307-45.2023.8.07.0001, assim redigida: “De início, esclareça-se à parte autora que a constrição de valores porventura mantidos pela parte ré em contas bancárias é realizada não mediante expedição de ofícios às instituições bancárias, mas por consulta ao sistema Sisbajud. Lado outro, existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois sequer foram efetuadas as consultas de endereço aos sistemas disponíveis do Juízo, determinadas no item 1.4 da decisão de ID 165317582 e referidas na certidão de ID 174154757, razão pela qual não é possível a certificação quanto ao esgotamento dos endereços da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Proceda o CJU à consulta de endereços da parte ré e, após, siga-se nos demais termos da decisão de ID 16537582.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53988248), em síntese, que foi contratada pela sociedade empresária recorrida para prestar serviços de assessoria jurídica, mas não recebeu a respectiva contraprestação pecuniária. Argumenta que a agravada deixou injustificadamente de efetuar o pagamento das parcelas, tendo a dívida atingido o montante de R$ 250.839,45 (duzentos e cinquenta mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Acrescenta que até o presente momento ainda não foi possível localizar a recorrida para que seja efetuada a citação. Sustenta que em consulta a outro processo observou a existência de investimento financeiro efetuado pela sociedade empresária agravada. Diante desse contexto assevera que a concessão de arresto de bens é necessária no caso em análise, para que seja assegurada a futura satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio do montante de R$ 250.839,45 (duzentos e cinquenta mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) eventualmente existente na conta bancária da sociedade empresária agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntadas aos presentes autos (Id. 53988249 e Id. 53988250). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida liminar, com natureza cautelar, consistente em bloqueio de quantia eventualmente existente na conta bancária mantida pela sociedade agravada, com a finalidade de assegurar a futura satisfação do crédito pretendido pela agravante. A respeito do tema convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da “probabilidade” dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de “probabilidade” previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto verifica-se que a recorrente ajuizou ação em desfavor da sociedade empresária agravada, com a finalidade de promover a satisfação de crédito oriundo da prestação de serviços advocatícios. Assim, o requerimento da medida cautelar formulado pela agravante está fundado, em síntese, na alegação da existência de indícios de ocultação e de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso, com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária recorrida, além da dificuldade de promover a respectiva citação. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres, tais como aquelas que revelam o intento da agravada de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar a sociedade empresária insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte da recorrida, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Além disso, também é possível perceber que ainda não foram promovidas todas as diligências disponíveis para promover a citação da sociedade empresária recorrida, como foi corretamente destacado pelo Juízo singular na decisão impugnada. Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento da medida cautelar pretendida. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.